Tribunal: STF
Processo: Rcl 64586
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Luciola Barcello Gonçalves e Ledeir D’Avila Ferreira contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no cumprimento individual da sentença decorrente na Ação Coletiva 0006396-63.1996.4.02.5101, Processo 0000713-68.2021.4.02.5101, que, supostamente, não teria observado a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “As autoras da reclamação são exequentes no cumprimento individual de sentença decorrente da ação coletiva nº 0006396-63.1996.4.02.5101, movida pelo sindicato da categoria que pertencem em face da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) objetivando o pagamento das diferenças de remuneração e provento resultantes da retroativa incorporação à tabela vigente em 1º de janeiro de 1993, do reajuste no percentual de 28,86%. 



    A execução da obrigação de pagar, cujo processo recebeu o nº 0000713-68.2021.4.02.5101 e tramitou na Justiça Federal do Rio de Janeiro, abrangia o passivo constituído entre janeiro de 1993 e junho de 1998. 



    Nos autos do cumprimento de sentença, foi proferida decisão interlocutória acolhendo a impugnação da UFRJ para reconhecer a compensação de valor supostamente pagos administrativamente. Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento. 



    O Agravo de Instrumento em questão recebeu o nº 5001181-84.2022.4.02.0000. O acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no Agravo se deu nos seguintes termos da ementa:



    [...] 



    Ou seja, o Tribunal não analisou a demanda nos termos do que exige o Código Civil, mais precisamente nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Isto é, em se tratando da compensação alegada pela UFRJ, cuja tese foi acolhida pelo Tribunal, deveria ter sido aplicado os requisitos de tal instituto legal que se encontram nos referidos artigos do Código Civil. Foram, assim, afastados os dispositivos sem cumprir o artigo 97 da Constituição, violando a Súmula Vinculante nº 10. 



    Afinal, a Universidade não provou em momento algum a existência de crédito em relação aos então exequentes para fins de possibilitar a compensação. [...]



    [...]



    Os exequentes recorreram por todas as vias cabíveis para reverter o entendimento do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, mas os óbices processuais impediram a análise do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Observa-se que equívoco no julgamento do AI em cumprimento de sentença se deve ao Tribunal a quo tratar a causa, acolhendo a tese da UFRJ, como se pagamento fosse, instituto legal previsto nos artigos 304 e seguintes do Código Civil (Título III, Capítulo I), enquanto está-se diante da compensação que exige os requisitos dos artigos 368 e 369 do Código Civil (Título III, Capítulo VII). Por isso não há qualquer menção expressa quanto a estes requisitos, em que pese instado a se manifestar via embargos de declaração, o que comprova mais uma vez a violação ao artigo 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante nº 10.



    O reconhecimento da compensação, por parte do Tribunal sem a observância da exigência do Código Civil, e afastando a aplicação dos artigos 368 e 369, viola a Súmula acima destacada, autorizando a reclamação constitucional, como se passará a fundamentar.”



    Ao final, requer “a procedência dos pedidos, para que seja cassada a decisão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região proferida nos autos do processo nº 5001181-84.2022.4.02.0000, devolvendo-se à 6ª Turma a fim de que exerça seu juízo de retratação e julgue o agravo de instrumento afastando a tese de compensação da UFRJ, e analisando o mérito do recurso acerca da prévia liquidação; ou desde já, este Tribunal Superior, julgue o feito considerando provido a agravo de instrumento e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle suscitado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    As partes autoras alegam que a decisão reclamada, ao afastar a incidência dos arts. 368 e 369 do CC, o fez em flagrante violação ao disposto na Súmula em referência, sem observar a regra do art. 97 da CF.



    Na presente hipótese, não assiste razão às partes reclamantes. 



    De início, no que concerne a Leideir D’Avila Ferreira, verifica-se, da documentação juntada aos autos, que ela não integra a relação processual do ato reclamado. Não sendo, portanto, parte legítima pra figurar no polo ativo da presente Reclamação.



    Já em relação a Reclamante Luciola Barcellos Gonçalves, verifica-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao analisar o Agravo de Instrumento, concluiu pela possibilidade da compensação ex lege, “comprovado o pagamento anterior”, em acórdão com os seguintes fundamentos, no que interessa (eDoc. 3, fl. 93):



    “Quanto à compensação ex lege, ela é possível, em tese, comprovado o pagamento anterior, por força do artigo 368 do Código Civil. 



    O Superior Tribunal de Justiça enfrentou a questão no REsp nº 1.235.513/AL, submetido ao regime de julgamento de recursos repetitivos, no qual foram fixadas as seguintes teses:



    ‘Tema 475: Tratando-se de processo de conhecimento, é devida a compensação do índice de 28,86% com os reajustes concedidos por essas leis.’



    ‘Tema 476: Transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-se a coisa julgada.’



    Por certo, os valores pagos diretamente a título de 28,86% após a edição da MP nº 1.704/1998 a qualquer título, devem ser compensados, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito e sem causa, não implicando ofensa aos Temas 475 e 476 do STJ. Aqui se trata de pagamento a mesmo título, e não de incidência de matéria nova. Não cabe transformar o dinheiro do contribuinte em prêmio a quem que seja. Afinal, quem responde pelo assalto? Não há qualquer impedimento à compensação que possa ensejar a ideia de ofensa à coisa julgada. Isso jamais foi dito ou insinuado no título que se pretende executar. Ao contrário, o que se alega é que a própria coisa julgada já está cumprida em parte, administrativamente. A compensação é imperativo de legalidade. Muito menos há que se falar em impossibilidade de compensação em razão de os valores possuírem natureza alimentar ou terem sido recebidos de boa-fé. A compensação de quantias recebidas diretamente a título de 28,86% após a MP nº 1.704/1998, inclusive por meio de desconto efetuado em folha de pagamento, é ato vinculado, e o dever de compensar decorre de imposição legal, bem como do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (artigo 884 do CC). O reajuste de 28,86% tem natureza de índice geral de revisão, pois provocou a revisão dos vencimentos de todo o funcionalismo público e não se restringiu à correção de distorções de determinada categoria ou carreira. Nesse sentido, o citado reajustamento é devido até a entrada em vigor da legislação que reorganiza ou reestrutura as respectivas carreiras dos servidores envolvidos, e lhes concede outro aumento, nos termos do artigo 2º, § 3º, da MP nº 1.704/1998 e suas reedições. Confira-se o julgado abaixo transcrito, em hipótese que versa sobre o índice de 3,17%: 



    [...]



    Assim, todos os valores pagos administrativamente a título de 28,86% deverão ser compensados com as rubricas sobre as quais incide o reajuste. À luz de tal contexto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento. É o voto.”



    Como se vê, o acórdão não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pela reclamante. É dizer, o Tribunal reclamado apenas entendeu que havia valores a compensar com o que foi pago administrativamente pela UFRJ.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DA RECLAMAÇÃO em relação à Reclamante Leideir D’Avila Ferreira e NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO em relação à Luciola Barcello Gonçalves.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente